Tribunal: TJDFT
Processo: 0719549-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0719549-12.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DOS EDIFICIOS MISSISSIPI E FILADELFIA AGRAVADO: WANDERSON FERREIRA DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CONDOMÍNIO DOS EDIFÍCIOS MISSISSIPI E FILADELFIA contra decisão proferida pelo i. juízo da 1a Vara Cível do Gama que, nos autos dos da execução de título extrajudicial n.o 0704326-75.2023.8.07.0004 ajuizado pelo agravante em desfavor de WANDERSON FERREIRA DOS SANTOS, indeferiu o leilão do imóvel, nos seguintes termos (ID 231538580): “Inicialmente, ante a ausência de impugnação, homologo o Laudo anexado no ID 223849164. Noutro giro, conforme Decisão ID 198464540, já houve o reconhecimento do caráter preferencial do crédito condominial em relação ao crédito fiduciário. No mais, nada obstante a penhora recaída sobre os direitos aquisitivos de imóvel gravado com cláusula de alienação fiduciária, isto não autoriza o leilão do bem, porquanto a propriedade não pertence ao devedor fiduciante (executado da ação originária), mas, sim, ao credor fiduciário (Acórdão 1365632, 07159605120218070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2021, publicado no DJE: 31/8/2021). Por isso, considerando que ainda não houve a integral quitação das parcelas contratadas, a propriedade do imóvel remanesce com o credor fiduciário, à luz do disposto nos artigos 23 e 25 da Lei n. 9.514/1997 e 1.368-B do Código Civil. Nessa linha de raciocínio, o imóvel cujos direitos aquisitivos foram penhorados não pertence à parte executada e, sim, ao credor fiduciário, situação jurídica que impede sua alienação mediante leilão judicial para satisfação de dívida da parte devedora fiduciante. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. CONSTRIÇÃO. BEM SUBMETIDO A CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DE DIREITOS AQUISITIVOS DE IMÓVEL. PENHORA. POSSIBILIDADE. HASTA PÚBLICA. RESTRIÇÃO AOS DIREITOS DO DEVEDOR FIDUCIANTE. SENTENÇA REFORMADA. 1. O Código de Processo Civil, em seu artigo 835, XII, expressamente prevê a possibilidade de penhora dos "direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia". Contudo, o dispositivo legal autoriza que a penhora recaia sobre os direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia, e não sobre o próprio bem imóvel. 2. No contrato de alienação fiduciária, enquanto não houver a integral quitação das parcelas contratadas do financiamento bancário, a propriedade fiduciária (resolúvel) remanesce com a credora fiduciária (instituição bancária). Enquanto precária a posse do devedor, não se afigura possível a penhora do imóvel, objeto de alienação fiduciária, e o seu subsequente encaminhamento a leilão, uma vez que referido bem ainda não integra o patrimônio da devedora. Entretanto é possível recair a constrição executiva sobre os direitos aquisitivos detidos pelos executados no respectivo contrato. 3. "Recaindo a penhora somente sobre os direitos aquisitivos de imóvel alienado fiduciariamente, mostra-se inviabilizada a venda do bem em hasta pública, porquanto o executado, devedor fiduciante, não ostenta a condição de titular da propriedade do bem." (Acórdão 1392917, 07323794920218070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no DJE: 21/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 4. No caso, não obstante ter sido deferida a penhora dos direitos aquisitivos do imóvel, observa-se que o comando judicial determinou a avaliação do imóvel, em claro descompasso entre o bem penhorado (direitos aquisitivos) e o bem levado a hasta (o próprio imóvel). 4.1. Assim, merece reforma a sentença para anular a hasta pública promovida sobre o próprio imóvel e definir que a alienação judicial ocorra apenas quanto aos direitos aquisitivos oriundos do contrato de alienação fiduciária, direitos que ostentam expressão econômica e integra o patrimônio do devedor, não sendo admitido promover a hasta pública do imóvel como um todo, por atingir a propriedade do credor fiduciário. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1704413, 07300728520228070001, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 18/5/2023, publicado no PJe: 29/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMÓVEL COM GRAVAME DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PENHORA DOS DIREITOS AQUISITIVOS. POSSIBILIDADE. AVALIAÇÃO E ALIENAÇÃO DO BEM. NÃO QUITAÇÃO DO FINANCIAMENTO PELO DEVEDOR FIDUCIANTE. IMPOSSIBILIDADE. CREDOR FIDUCIÁRIO. PROPRIETÁRIO. 1. A previsão legal contida no art. 835, inciso XII, do CPC, autoriza expressamente a penhora dos direitos aquisitivos derivados de alienação fiduciária em garantia. 2. Ainda que o bem alienado fiduciariamente não integre efetivamente o patrimônio da parte executada, os direitos oriundos do contrato de alienação fiduciária podem ser objeto de penhora, especificamente no que alude às parcelas já pagas pelo devedor fiduciário. 3. As despesas condominiais se enquadram no conceito de obrigações propter rem, constituindo-se naquelas que decorrem de um direito real vinculado ao bem que lhe dá origem, respondendo o devedor pela obrigação com todo seu patrimônio. 3.1. Em se tratando de dívida que advém do imóvel, é certo que o bem garante o adimplemento do débito. 4. Não há possibilidade de penhora do próprio bem objeto de alienação fiduciária, mas apenas dos direitos aquisitivos, os quais recaem tão somente sobre a obrigação de valor economicamente apreciável, na extensão do adimplemento do devedor fiduciante. 4.1. Tendo em vista que ainda não houve a integral quitação das parcelas contratadas, a propriedade do imóvel remanesce com o credor fiduciário, à luz do disposto nos artigos 23 e 25 da Lei 9.514/1997 e 1.368-B do Código Civil. 4.2. O imóvel cujos direitos aquisitivos foram penhorados não pertence ao executado e, sim, ao credor fiduciário, situação jurídica que impede sua alienação mediante leilão judicial para satisfação de dívida do devedor fiduciante. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1744586, 07198762520238070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/8/2023, publicado no DJE: 29/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, indefiro o pedido de leilão do imóvel. Promova o credor o regular andamento do feito.”. Inconformado, recorre o agravante, cujas razões foram acostadas no ID 71925157. Em síntese, afirma que é possível o leilão dos direitos aquisitivos do imóvel. Verbera que o crédito condominial possui natureza propter rem. Afirma que o crédito condominial tem preferência sobre o crédito fiduciário. Discorre sobre o direito aplicável ao caso. Por fim, requer a concessão de feito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada. No mérito, postula o provimento do recurso. A decisão de ID 72066837 oportunizou o agravante se manifestar acerca da intempestividade do recurso. O agravante se manifestou no ID 72428311. É o breve relatório. Decido. O art. 932, inciso III, do CPC/15 dispõe que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Assim sendo, compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso, indeferindo o seu processamento quando ausentes os pressupostos de existência e de validade. Os pressupostos recursais intrínsecos, inerentes à própria existência do direito de recorrer, são o cabimento, o interesse recursal e a legitimidade. Já os pressupostos recursais extrínsecos, relativos ao exercício do direito de recorrer, referem-se à tempestividade, ao recolhimento do preparo recursal e à regularidade formal. No caso em comento, verifico que o recurso é manifestamente intempestivo, razão pela qual não deve ser conhecido. Com efeito, a decisão que indeferiu o leilão do imóvel foi proferida em 03/04/2025. O agravante/credor opôs embargos de declaração, que foram rejeitados conforme decisão prolatada em 23/04/2025. Conforme consulta ao PJE da primeira instância, a advogada do condomínio registrou ciência de decisão que rejeitou os embargos de declaração no dia 23/04/2025. Desse modo, o prazo para a interposição do recurso iniciou-se no dia 24/04/2025, de forma que o prazo final de 15 dias seria dia 16/05/2025, já excluídos os feriados e dias não úteis. Não obstante, o recurso foi interposto somente no dia 20/05/2025. Cumpre esclarecer que, o prazo processual se inicia da ciência inequívoca. Nesse sentido, vejamos o entendimento do STJ: RECURSO ESPECIAL. ART. 535 DO CPC/1973. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA No 211/STJ. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTEMPESTIVIDADE. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA ANTERIOR. CITAÇÃO. TEORIA DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA. INTIMAÇÃO. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PRECLUSÃO. ART. 245 DO CPC/1973 (ART. 278 DO CPC/2015). 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, porém em sentido diverso ao pretendido pela parte. 3. Ausente o prequestionamento, até mesmo de modo implícito, de dispositivos apontados como violados no recurso especial, incide o disposto na Súmula no 211/STJ. 4. Segundo a teoria da ciência inequívoca, em observância do princípio da instrumentalidade das formas, considera-se comunicado o ato processual, independentemente da sua publicação, quando a parte ou seu representante tenha, por outro meio, tomado conhecimento do processado no feito. 5. Na espécie, o Tribunal local considerou que a parte teve ciência inequívoca da decisão agravada, porque proferida anteriormente à sua citação e por se cuidar de autos eletrônicos. 6. A nulidade dos atos processuais deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão, nos termos do art. 245, caput, do Código de Processo Civil de 1973 (reproduzido no art. 278, caput, do Código de Processo Civil de 2015). 7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido. (STJ - REsp: 1656403 SP 2016/0287055-3, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 26/02/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/03/2019 REVPRO vol. 294 p. 467) (destaquei). Portanto, o recurso interposto é intempestivo por ausência de pressuposto extrínseco. Ante o exposto, não conheço do recurso de agravo de instrumento, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao juízo de origem. Operada a preclusão, dê-se baixa no sistema informatizado, observando-se as cautelas legais. Brasília, 3 de junho de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora